Tribunal: TJMT
Processo: 1021172-03.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021172-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DANIELE MOREIRA LAMEU - CPF: 035.860.071-59 (PACIENTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: Dr. GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA

PACIENTE: DANIELE MOREIRA LAMEU

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDAS - ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHOS MENOR DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NÃO DENOTAM A CONVIVÊNCIA E DEPENDÊNCIA DAS CRIANÇAS – HIPÓTESE NÃO PREVISTA PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - DENEGADA A ORDEM.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.

Competindo à paciente a comprovação da dependência de filhos menores de 12 anos, fica afastado o benefício da prisão domiciliar nos casos em que a prova não foi produzida e os elementos de informação acostados ao feito denotam a inexistência da situação alegada.

R E L A T Ó R I O

js-ke

IMPETRANTE: Dr. GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA

PACIENTE: DANIELE MOREIRA LAMEU

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr. Dr. GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA-OAB/MT nº 11.246, em favor da paciente DANIELE MOREIRA LAMEU, em face da decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, referente aos autos 1003048- 240.2020.8.11.0042, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o Impetrante que a Paciente foi presa em flagrante delito no dia
09/10/2020
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo 33, da Lei n°11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante.

Alega que “
embora haja a apreensão de drogas, imputada a propriedade das mesmas a paciente, é de registrar que a paciente possui residência no distrito da suposta culpa, é primária e possuidora de bons antecedentes
”.

Ressalta que tem 3 filhos menores de 12 anos, assim sua ausência no ambiente familiar ocasionará um “
desastre na vida psicológica e física das crianças, que não têm outros parentes ou familiares para manter a guarda
.”

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva para

domiciliar, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, até o julgamento do mérito da Ação Penal
.

O pleito liminar foi indeferido em plantão judicial.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora, esclarecendo
que não houve pedido postulado pela defesa
para soltura da paciente no juízo singular.

O
parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, é pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020